Tribunal: STF
Processo: Inq 1482
Classe: Inq
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-14
Data de publicação: 2002-08-14

Ementa:
EMENTA: DENÚNCIA OFERECIDA PELA PRÁTICA DO CRIME DE

REVOLTA (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 149, INCISOS I, II E III, DO CPM),
COM AS AGRAVANTES DO ART. 53, § 2.º, INC. I, E § 4.º; E DO ART. 70,
INC. II, L, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
                   Hipótese em que a conduta narrada na denúncia, à
 primeira vista, se
amolda ao delito imputado, estando descritos, em tese, os elementos
 configuradores
do ilícito penal. A resposta apresentada pelo denunciado, por outro
 lado, não
permite concluir, de forma inequívoca, pela improcedência da acusação,
 não
ocorrendo, ademais, nenhuma das hipóteses de rejeição previstas no art
. 78 do
Código de Processo Penal Militar.
                    Denúncia recebida.